Tribunal: TJMT
Processo: 1001639-59.2020.8.11.0032
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1001639-59.2020.8.11.0032.
Origem: Juizado Especial Cível de Rosário Oeste.
Recorrente: SILVANE JUDITA NOETZOLD
Recorrida: BANCO ITAUCARD S/A.
Data do Julgamento: 10/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA - MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da manutenção da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
2- Na hipótese, a manutenção da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos é medida que se impõe.
5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001639-59.2020.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANE JUDITA NOETZOLD - CPF: 015.001.279-90 (RECORRENTE), MAIRA DE SA CAMPOS MAIA - CPF: 730.149.311-87 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA - MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da manutenção da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

2- Na hipótese, a manutenção da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos é medida que se impõe.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021